Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-70.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018185-70.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO: MARIA NILMA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou ter buscado empréstimo consignado, mas sido vinculada a cartão consignado, com descontos contínuos em benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos; (iii) determinar se subsistem as condenações em repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprova a contratação do cartão consignado mediante apresentação de termo de adesão com assinatura da consumidora, autorização para desconto em margem consignável e registros de saque e utilização do crédito.
A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual não invalida o ajuste quando demonstrada a contratação regular e a efetiva utilização do crédito.
O cartão de crédito consignado com RMC constitui modalidade contratual lícita, prevista na regulamentação do INSS, não havendo presunção de nulidade.
A validade do contrato somente se afasta diante de prova de fraude, vício de consentimento, ausência de contratação ou falha informacional concreta, circunstâncias não demonstradas no caso.
A assinatura contratual, aliada à utilização do crédito, evidencia manifestação válida de vontade.
O dever de informação exige a disponibilização de informações mínimas sobre a natureza do contrato, possibilidade de saque, forma de pagamento mínimo e vinculação à margem consignável, não sendo necessária prova de compreensão subjetiva do consumidor.
Os documentos contratuais demonstram a observância dos arts. 6o, III, e 46 do CDC, afastando alegação de defeito de informação.
Reconhecida a validade da contratação, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário possuem lastro contratual, inexistindo cobrança indevida ou enriquecimento sem causa.
Afastada a ilicitude dos descontos, não há fundamento para repetição de indébito, simples ou em dobro.
O dano moral foi reconhecido exclusivamente com base na inexistência da contratação; afastado esse pressuposto, inexiste suporte jurídico para a indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, mediante instrumento assinado e demonstração de utilização do crédito, afasta alegação de nulidade por vício de consentimento. 2. O cumprimento do dever de informação se satisfaz com a disponibilização clara das condições essenciais do contrato, não sendo exigível prova de compreensão subjetiva do consumidor. 3. Reconhecida a validade da contratação, os descontos realizados com base na margem consignável são legítimos, afastando repetição de indébito e indenização por dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 46; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027068-06.2025.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.02.2026; TJMT, N.U 1013162-22.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1055176-24.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018185-70.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 871.972.351-20 (RECORRIDO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026